Tribunal: TJBA
Processo: 0010779-55.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010779-55.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA

APELADO: Secretario da Administracao do Municipio do Salvador e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA

EMENTA

Apelações cíveis. Mandado de segurança. Concurso público. Procurador do Município. Prova de títulos. Exigência editalícia de expedição até o encerramento das inscrições. Sentença concessiva da segurança. Posse há quase 15 anos. Situação fática consolidada. Distinguishing em relação ao tema nº 476/STF Teoria do fato consumado. Aplicação excepcional. Princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima. Sentença que concedeu a segurança para determinar a contabilização de pontos referentes ao título de Mestre em Direito obtido pelo impetrante após o prazo editalício, no concurso público para Procurador do Município de Salvador. Preliminares de inadmissibilidade do litisconsórcio facultativo ulterior, decadência e ausência de citação dos litisconsortes necessários rejeitadas. Mérito. O impetrante tomou posse no cargo em 03/06/2011, exercendo-o há quase 15 anos. O Supremo Tribunal Federal vem admitindo que situações excepcionais podem afastar a aplicação do Tema nº 476 da Repercussão Geral, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como à necessidade de proteção das situações consolidadas. A situação fática dos autos não guarda identidade com o paradigma do Tema nº 476/STF, impondo-se a realização de distinguishing, porquanto o impetrante exerce o cargo há quase 15 anos, amparado por sentença de mérito proferida em 2007. A desconstituição do vínculo funcional após tão longo período representaria flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, enquadrando-se na excepcionalidade reconhecida pelo STF. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento. Sentença mantida. Recursos não providos.